Tribunal: TCU
Processo: 007.052/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6666/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.052/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dacio Francisco Machado (XXX.837.356-XX); Fabiane Tuchtenhagen (XXX.579.800-XX); Frederico Santos David (XXX.724.366-XX); Isabelle Moraes Dallasta (XXX.644.200-XX); Karine Vicenzi (XXX.598.379-XX); Laurindo Feliciano Garcia Junior (XXX.293.489-XX); Lirio Luiz Baggio Junior (XXX.907.600-XX); Lorena Zaine Matos Martinho (XXX.302.125-XX); Maria Cristina Moreira Von Paumgartten (XXX.132.120-XX); Nilvia Herondina Soares Aurelio (XXX.805.570-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.